Tribunal: TJMT
Processo: 0032171-45.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032171-45.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SIRENE ALVES PEREIRA - CPF: 514.004.051-49 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVAN CORREA GONCALVES - CPF: 301.306.896-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0032171-45.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

SIRENE ALVES PEREIRA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
SIRENE ALVES PEREIRA
contra
acórdão desta Câmara (Id. 178525183), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de reconhecer a legalidade da fatura de recuperação de consumo no valor de R$11.978,34 (onze mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), referente a recuperação de consumo não faturado.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“cabia à recorrida fiscalizar o seu equipamento, não podendo imputar à autora/recorrente a irregularidade verificada no medidor de energia. Havendo medição a menor de consumo de energia elétrica e não tendo o consumidor culpa pelo evento, a empresa deve ser a única a suportar o prejuízo, por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC)” (sic).

Argumenta que
“não é possível imputar a autoria de suposta irregularidade do medidor à autora/recorrente, pois entendimento contrário seria aceitar a presunção da má-fé, o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro” (sic)
.

Diz que
“não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria, situação não observada nos autos. Por fim, a fornecedora de energia tem a obrigação de indenizar o consumidor quando o responsabiliza por erro no medidor da unidade, cobra fatura indevida e interrompe o fornecimento de energia elétrica, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor”

A par desses argumentos, “
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que a decisão recorrida é omissa quanto ao que dispõem os artigos 6, VIII e 14 do Código de Defesa do Consumidor, vez que a recorrida não comprovou que a suposta irregularidade no medidor de energia se deu por culpa ou má-fé da autora/recorrente” (sic) (Id. 182759653)

A embargada apresentou sua manifestação, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 183758690)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração, visando sanar suposto vício no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito a revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.”

Para tanto, a parte embargante defende em suas razões que houve vício no acórdão, sob o argumento de que
“cabia à recorrida fiscalizar o seu equipamento, não podendo imputar à autora/recorrente a irregularidade verificada no medidor de energia. Havendo medição a menor de consumo de energia elétrica e não tendo o consumidor culpa pelo evento, a empresa deve ser a única a suportar o prejuízo, por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC)” (sic).

Contudo, em que pese os argumentos expostos pela embargante, razão não lhe assiste, isso porque, o acórdão bem analisou a questão, sendo pertinente transcrever parte do
decisum
na parte que interessa:

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante (Energisa) insurge-se com o presente apelo visando declarar a regularidade dos débitos em debate, referente a fatura questionada, referente a recuperação de consumo não faturado, visto que cumpriu todos os procedimentos necessários para o caso ocorrido.

Pois bem. Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, anulação da fatura expedida, no valor de R$11.978,34 (onze mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), referente à recuperação de consumo não faturado.

Na hipótese, a requerida/apelante se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no 559363 (Id.173961589), onde ficou registrado o seguinte: “Unidade Consumidora ligada, todavia, com desvio de uma fase no Borne do Medidor. Cliente presente”.

Logo, a consumidora acompanhou a inspeção realizada pela Energisa, sendo que o medidor foi retirado para aferição a pedido da consumidora (Id. 173961589).

Além disso, foi realizada a avaliação pelo Laboratório de Medição, bem como relatório de avaliação elaborado pelo IPEM-MT, consignando a reprovabilidade do medidor, sob o argumento de que o medidor não está de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico (Id.173961590); bem como encaminhada a notificação da recuperação de consumo do valor de R$11.978,34 (onze mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), referente a recuperação de consumo não faturado (Id. 173961589).

Na hipótese, a requerida se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no 559363 (Id.173961589), onde ficou registrado que a filha da requerente acompanhou a vistoria.

Diante da constatação de desvio de uma fase no borne do medidor, o medidor fora reprovado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, que torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo, situação que não foi devidamente impugnada pela parte.

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário, a fatura correspondente ao consumo é devida, assim como a fatura de recuperação é perfeitamente exigível, porquanto demonstrado que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.

No mais, cumpre registrar que ainda que a parte autora não tem dado causa às irregularidades, considerando que se beneficiou com o ocorrido, deve responder pelo pagamento do consumo de energia não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa”.

Assim, pelo que se verifica, é m
ero inconformismo da parte recorrente que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante deste Sodalício.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023